Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005921-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVELTON BORTOLOTI SOUZA - CPF: 011.465.831-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.172/2013 – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – DELITO QUE NÃO POSSUI NATUREZA HEDIONDA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO DECRETO PARADIGMA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto seja aplicável ao tráfico de drogas privilegiado A comutação de pena concedido por ato presidencial, visto que o referido delito não possui natureza hedionda (STF, HC n. 118533/MS), no caso em análise é inviável a concessão do benefício, pois não preenchido o requisito objetivo exigido pelo decreto presidencial n. 8.172/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Erivelton Bortoloti Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000347-82.2013.811.0038 – Código 53006, que indeferiu o pedido referente à concessão do benefício de comutação de pena na fração de 1/4, previsto no art. 2o do Decreto Presidencial n. 8.172/2013.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que a decisão combatida afronta o entendimento pacificado pela Suprema Corte, segundo o qual o delito de tráfico de drogas privilegiado não pode ser considerado hediondo e, portanto, é passível de comutação de pena na forma requerida.

Diante de tais argumentos, pugnou pelo acolhimento do presente agravo para que seja agraciado pelo benefício da comutação de pena na fração de 1/4 da pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão (Id. 82762979, pp. 31-37).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não adimpliu o requisito objetivo necessário para a concessão do benefício pretendido (Id. 82762981 a 82762984).

Em juízo de retratação, a decisão invectivada foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 82762990, p. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
desprovimento do recurso
, conforme se dessume do seguinte sumário:

“Agravo em Execução:
Insurgência defensiva contra decisão que não reconheceu a comutação de 1⁄4 (um quarto) da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses aplicada ao agravante em virtude de condenações pelos crimes capitulados nos arts. 33, §4o, e 35, ambos da Lei no. 11.343/06, e art. 244-B do ECA, deixando de aplicar o aludido benefício previsto no Decreto Presidencial n. 8.172, de 24 de dezembro de 2013 – Requerimento pela concessão da benesse da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial n. 8.172, face o preenchimento dos requisitos exigidos -
Inadmissibilidade
– Inexistência de vedação para a concessão da comutação em relação à pena do crime de tráfico privilegiado, visto que
“O Plenário da Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 118.533/MS, adotou novo posicionamento no sentido de que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos.”
(STJ – AgInt no AREsp: 861682 DF) – Todavia, entendo que não restou demonstrado que na data da publicação do Decreto Presidencial no 8.172/2013 o apenado havia preenchido o requisito objetivo exigido na sua situação executória, qual seja, aquele previsto no art. 2o do aludido decreto (cumprimento de 1⁄4 da pena), tornando inviável a concessão do benefício da comutação de pena –
Pelo desprovimento do recurso”

(Id.
85300469, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o reeducando
Erivelton Bortoloti Souza
busca por meio do presente recurso a concessão de comutação de pena, argumentando que
teria direito ao referido benefício, pois

cumpriu 1/4 da pena privativa de liberdade (5 anos e 10 meses) imposta até
o dia 25.12.2013
, conforme exigência contida no art. 2o, do Decreto Presidencial n. 8.172/2013, destacando que o tráfico de drogas privilegiado não possui caráter hediondo.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que a comutação de pena é uma espécie de indulto parcial, e é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

No caso dos autos, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 8.172/2013, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“Art. 2o Concede-se a
comutação da pena
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2013, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto”

Com efeito, da análise atenta dos autos, observo que o reeducando possui contra si as seguintes condenações definitivas:

1) Pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sentença condenatória que transitou em julgado em 15.1.2013;

2) Pena privativa de liberdade de
1 ano e 2 meses de reclusão
, pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), sentença condenatória que transitou em julgado em 15.1.2013;

3) Pena privativa de liberdade de
3 anos de reclusão
, e 700 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sentença condenatória que transitou em julgado em 15.1.2013;

4) Pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sentença condenatória que transitou em julgado em 15.4.2015
(informação extraída do processo executivo n. 0000347-82.2013.8.11.0038).

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores entende que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, razão pela qual não é vedada a concessão de benefícios penais, como por exemplo, o indulto e a comutação.

No mesmo sentido, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida
” (STF – HC n. 118533, Tribunal Pleno, Relatora Min. Cármen Lúcia, julgado em 23.6.2016, DJe 9.9.2016).

Feitos tais esclarecimentos, no caso em análise é perfeitamente possível a concessão do pretendido benefício quanto à pena imposta ao agravante pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, desde que preenchidos os requisitos exigidos no decreto paradigma.

Dessa forma, extrai-se do presente caderno processual que o agravante possui uma pena privativa de liberdade unificada no montante de
12 anos e 10 meses de reclusão
, dos quais
5 anos e 10 meses se referem a crimes comuns
e 7 anos a crimes hediondos e equiparados.

Logo, tratando-se de réu não reincidente, para que faça jus ao pretendido benefício o agravante deveria ter cumprido 1/4 da pena imposta (5 anos e 10 meses) – o que corresponde a
1 ano, 5 meses e 15 dias
– até a data de
25.12.2013
.

Entretanto, de acordo com as informações contidas no cálculo de pena, o agravante iniciou o cumprimento da reprimenda em 22.3.2012, tendo sido agraciado com progressão de regime na data de 3.5.2013, de modo que, na data fixada pelo decreto paradigma, teria cumprido o correspondente a
1 ano, 2 meses e 11 dias
da reprimenda.

Assim sendo, imperioso concluir que o agravante não cumpriu o requisito objetivo exigido no art. 2o do Decreto Presidencial n. 8.172/2013, o que impede a concessão do benefício requerido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao presente agravo em execução interposto pela defesa de
Erivelton Bortoloti Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021